Tribunal: CARF
Processo: 16716.000010/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16716.000010/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.543 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
FIMATEC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
RECEITA BRUTA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. EXCLUSÃO.
A Recorrente não conseguiu demonstrar existir regularidade nas suas receitas
auferidas no ano calendário de 2006, extrapolando, por conseguinte, o limite
legal para sua permanência no Simples Federal.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
A Recorrente não conseguiu demonstrar existir regularidade nas suas receitas
auferidas no ano calendário de 2006, extrapolando, por conseguinte, o limite
legal para sua permanência no Simples Federal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16716.000010/2011-80
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.543 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16716.000010/2011-80

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-48.537, de 26 de julho de
2012, da 3a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
A Recorrente foi excluída do Simples Federal (ADE no 153) e do Simples
Nacional (ADE no 154) em razão de exceder o limite de receita bruta no ano calendário de 2006
(e-fls. 12 e 13), conforme demonstrado através da Representação Fiscal às e-fls. 5 a 7.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade – fls. 19 a 23 – que, em
resumo, solicitou o cancelamento dos Atos Declaratórios de Exclusão do Simples Nacional, por
falta de decisão administrativa do processo administrativo n o 10569.000475/2010-12, que
discutia o excesso de receita.
A 3a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme se depreende da ementa
abaixo:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
Mantémse a exclusão do Simples Federal se não elidido o fato de que, no ano
imediatamente anterior, o limite de receita bruta anual para permanência nessa
sistemática foi ultrapassado.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
Mantémse a exclusão do Simples Nacional se não elidido o fato de que, no ano
imediatamente anterior, o limite de receita bruta anual para permanência nessa
sistemática foi ultrapassado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 25/08/2020 (e-fls. 66) e
apresentou recurso voluntário no dia 24/09/2020 (e-fls. 69 a 73), repetindo os argumentos
expostos na manifestação de inconformidade. Não juntou documentos.
É o relatório.
Voto
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.543 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16716.000010/2011-80

Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente, no recurso voluntário, repetiu os argumentos da manifestação de
inconformidade no tocante à necessidade de se aguardar o resultado do julgamento do processo
administrativo de no 10569.000475/2010-12, para fim de verificar a existência ou não do excesso
de receita bruta.
Em consulta aos sistemas do CARF, verifiquei que o recurso voluntário
apresentado no processo administrativo de no 10569.000475/2010-12, já foi julgado, conforme
ementa do Acórdão no 1301-003.628, abaixo:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO ESCRITURADOS E DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA (LEI No 9.430/96, ART.42). OMISSÃO DE RECEITAS.
PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito,
poupança e/ou investimento, junto à instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Para imputação por presunção legal da infração omissão de receitas (fato probando)
basta que o fisco comprove a ocorrência do fato indiciário, ou seja, a existência de
extratos bancários de conta corrente cuja movimentação financeira bancária não foi
registrada na escrituração contábil/fiscal e a pessoa jurídica, embora intimada, não
comprove a origem dos recursos ingressados a crédito na conta corrente bancária.
A partir do fato indiciário depósitos bancários não escriturados e de origem não
comprovada (fato conhecido), presume-se a ocorrência ou existência de omissão de
receitas à margem da tributação (fato probando).
A presunção legal de omissão de receitas, que implica inversão do ônus da prova, tem
caráter relativo.
O ônus probatório da não ocorrência do fato probando omissão de receitas, portanto, é
do sujeito passivo, que poderá afastá-la mediante produção de prova apta, idônea e
cabal.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA
TÉCNICO-CONTÁBIL.
INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.543 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16716.000010/2011-80

A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não tem o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
Para afastar a omissão de receitas, infração imputada por presunção legal, o ônus
probatório, atividade de produção de provas, é do sujeito passivo, em face da inversão
do ônus da prova.
Considera-se inexistente o pedido de diligência e perícia técnica, quando não atender
aos ditames do art. 16, IV, do Decreto 70.235/72. Aplicação da inteligência do § 1o do
art.16 do mesmo diploma legal.
Não configura cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de diligência
ou perícia considerada meramente protelatória, desnecessária, prescindível ou cujo
pedido foi formulado sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n°
70.235/72.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DO SIMPLES. RECEITA
DECLARADA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA INFRAÇÃO REFLEXA.
Mantida a infração principal omissão de receitas, implica, por decorrência, a
manutenção da infração insuficiência de recolhimento dos tributos do Simples acerca da
receita informada na Declaração Simplificada do Simples diferença de alíquota
(infração reflexa).
LANÇAMENTO
REFLEXO:
CSLL-Simples,
PIS-Simples,
Cofins-Simples
e
Contribuição para Seguridade Social - INSS- Simples.
Mantido o lançamento principal, por decorrência devem ser mantidos também os
lançamentos reflexos, pela conexão dos fatos e provas, e inexistindo razão fática e
jurídica para decidir diversamente.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o pedido de
diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Pelo exposto acima, a Turma Julgadora da 1a Seção do CARF manteve o crédito
tributário. Como a Recorrente não se insurgiu contra os Atos de Exclusão e apenas trouxe à lide
a necessidade de aguardar o resultado do citado processo administrativo acima ementado, não há
o que ser analisado, isso porque a contribuinte não trouxe aos autos quaisquer elementos de
prova que pudessem desconstituir os fatos que motivaram a sua exclusão da lide.
Apenas a título de argumentação, não foi apresentado recurso especial à Câmara
Superior do CARF e o processo administrativo no 10569.000475/2010-12 retornou à Delegacia
da Receita Federal no Rio de Janeiro, tornando definitiva a decisão administrativa cuja ementa
foi acima transcrita.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital